Tribunal: TJDFT
Processo: 0748848-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. TLP. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. ESCRITURA PÚBLICA REGISTRADA. RESPONSABILIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para a Administração Pública, certos direitos são próprios e autônomos, como a exigência de observância a regras e posturas das edificações, a exigência de habilitação para dirigir veículos, entre outros. Outros direitos da Administração, como é o caso da cobrança de IPTU, TLP, IPVA, dependem da validade de atos jurídicos discutidos na órbita privada.
2. Comprovado que a propriedade do imóvel foi transferida mediante escritura pública registrada na matrícula do imóvel junto ao Registro de Imóveis, a responsabilidade pelo pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da Taxa de Limpeza Pública (TLP) cabe ao novo proprietário.
3. Recurso provido.